Tribunal: TJSP
Processo: 1000226-55.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Autor que após queda, foi submetido a duas cirurgias de craniotomia, sendo a primeira para tratamento de coleção hemática subdural e remoção de espessa cápsula, e a segunda para drenagem da coleção e vedamento da saída de liquor. Relatório de alta com indicação para tratamento domiciliar do tipo home care, com serviços de enfermagem e fisioterapia. Negativa da ré, sob a

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Autor que após queda, foi submetido a duas cirurgias de craniotomia, sendo a primeira para tratamento de coleção hemática subdural e remoção de espessa cápsula, e a segunda para drenagem da coleção e vedamento da saída de liquor. Relatório de alta com indicação para tratamento domiciliar do tipo home care, com serviços de enfermagem e fisioterapia. Negativa da ré, sob a alegação de exclusão contratual. Abusividade não caracterizada. Perícia médica que não indicou necessidade de atendimento especializado. Relatórios emitidos pelo médico assistente, onde constou que o autor, no momento da alta, se apresentava consciente, orientado e praticamente sem déficits. Mera dificuldade de deambulação, com necessidade de cuidador. Capacidade do autor de se locomover à rede credenciada para a realização de fisioterapia. Ausência de prescrição atual do médico do autor indicando necessidade de 'home care'. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000720967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000226-55.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
DE OLIVEIRA, é apelada SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U. Sustentou oralmente o advogado Dr. Ernani Alberto Ferreira
Santiago.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000226-55.2018.8.26.0002 - Voto no
2
Apelação Cível no 1000226-55.2018.8.26.0002
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
APELANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA
APELADA: SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE
Comarca: São Paulo 10a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz Prolator: Fausto Dalmaschio Ferreira
VOTO no 13633
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Autor que após queda,
foi submetido a duas cirurgias de craniotomia, sendo a primeira
para tratamento de coleção hemática subdural e remoção de
espessa cápsula, e a segunda para drenagem da coleção e
vedamento da saída de liquor. Relatório de alta com indicação
para tratamento domiciliar do tipo home care, com serviços de
enfermagem e fisioterapia. Negativa da ré, sob a alegação de
exclusão contratual. Abusividade não caracterizada. Perícia
médica que não indicou necessidade de atendimento
especializado. Relatórios emitidos pelo médico assistente, onde
constou que o autor, no momento da alta, se apresentava
consciente, orientado e praticamente sem déficits. Mera
dificuldade de deambulação, com necessidade de cuidador.
Capacidade do autor de se locomover à rede credenciada para a
realização de fisioterapia. Ausência de prescrição atual do
médico do autor indicando necessidade de 'home care'.
Sentença
mantida.
Honorários
advocatícios
majorados.
Recurso não provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a plano de saúde julgada
improcedente pela r. sentença de fls.384/387, cujo relatório fica adotado,
ficando revogada a tutela inicialmente concedida. Pela sucumbência, o autor
foi condenado a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000226-55.2018.8.26.0002 - Voto no
3
Inconformado, apela o autor, sustentando, em
síntese: 1) a perícia foi realizada 18 meses após a concessão da tutela de
urgência. Desta forma, era imprescindível que o trabalho fosse realizado
contemplando a condição clínica do apelante no momento da perícia, em
27/6/2019, e no momento da desinternação hospitalar, ocorrida em
16/12/2017; 2) a análise da condição de saúde pretérita do apelante deveria
ocorrer mediante a análise do prontuário médico do paciente, que sequer foi
solicitado pela perita; 3) ausência de resposta aos quesitos 10 e 17,
formulados pelo apelante às fls.326/327; 4) em resposta ao quesito 18
formulado pelo autor, a perita afirmou que o relatório de fls.241/246 poderia ser
considerado conclusivo com relação à necessidade do serviço de home care.
Ressalta que a informação decorreu de documento produzido pela apelada; 5)
caso prevaleça o entendimento pela conclusão pericial, tal conclusão não deve
retroagir para a data em que o apelante passou a receber o tratamento
domiciliar (16/12/2017), devendo a temporalidade dos fatos ser remetida
exclusivamente para a data da perícia; 6) imprescindibilidade do home care
para a recuperação e reabilitação do paciente, conforme prescrição médica.
Pleiteia a reforma da sentença para: a) reconhecer a estabilização da tutela do
momento de sua concessão até a publicação da sentença, reputando legítimos
seus efeitos nesse interregno; b) alternativamente, reconhecer que os serviços
de home care se fizeram necessários até a data da publicação da sentença; c)
compelir a apelada a restabelecer os serviços de home care, caso haja
expressa indicação médica, devendo o apelante ser submetido a uma nova
avaliação pelos médicos que o acompanham; d) condenar a apelada à
reparação pelo dano material sofrido, no valor de R$14.196,88 (fls.389/401).
Regularmente processado e preparado o recurso
(fls.402/403).
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.410/425).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000226-55.2018.8.26.0002 - Voto no
4
Após processamento do recurso e relatório de fls.
430/431, o autor apresentou novo documento, sendo intimada a ré para se
manifestar, nos termos do disposto no artigo 435, do Código de Processo Civil.
Manifestação da ré a fls. 438/439.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que o autor, beneficiário de
seguro saúde denominado “Executivo Nacional”, operado pela ré, e que no dia
22/11/2017 deu entrada no pronto-atendimento do Hospital Israelita Albert
Einstein, apresentando disfunções motoras e distúrbio de marcha, originados
de uma queda, e, após a realização de exames e avaliação do neurocirurgião,
foi o autor submetido a uma cirurgia de “craniotomia fronto parieto occipital D,
para tratamento de coleção hemática subdural e microcirurgia para a remoção
de espessa cápsula” (fl.122).
Em 27/11/2017, com o agravamento dos sintomas,
foi submetido a uma nova cirurgia de “craniotomia para drenagem da coleção e
microcirurgia para inspeção sub dural e vedamento de saída de liquor” (fl.122).
Diante da melhora de seu quadro neurológico e
tomográfico, foi emitido relatório médico que programou alta médica para os
cinco dias seguintes, com regime home care (fls.122/123).
A ré negou cobertura do tratamento home care, sob
a alegação de que o contrato do autor não possui cobertura para atendimento
domiciliar, e que tal serviço não consta no rol de procedimentos com cobertura
obrigatória da ANS.
Em razão da negativa apresentada, o filho do autor
encaminhou pedido de intervenção à Qualicorp, em 12/12/2017, e em
15/12/2017 realizou contrato com empresa particular para prestação de serviço
de saúde domiciliar (fls.135/150).
A ré apresentou nova negativa de cobertura ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000226-55.2018.8.26.0002 - Voto no
5
tratamento domiciliar em 27/12/2017, pelos mesmos motivos (fl.152).
Foi concedida tutela de urgência para garantir o
tratamento por meio de home care, a partir de 15/1/2018 (fl.153).
A ação foi julgada improcedente, ficando revogada a
liminar concedida, contra o que se insurge o autor.
Trata-se de relação jurídica que envolve a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 469 do c.
Superior Tribunal de Justiça:
“Aplica-se o código de defesa do consumidor aos
contratos de plano de saúde.”
Inequívoca a relação de consumo, tutelada por
normas de ordem pública e interesse social, sendo assim, imperam os
dispositivos contidos nos artigos, 46, 47, 51, inciso IV, e 54 do Código de
Defesa do Consumidor.
Contudo,
a
perícia
médica
realizada
em
agosto/2019, comprovou que o autor não necessitava tratamento domiciliar
especializado neste momento, pois se encontrava estável e não necessitava
de qualquer procedimento invasivo (sondas, cateteres, drenos, estomias,
aspiração da via aérea) (fls.315/331).
Além disso, em resposta aos quesitos apresentados
pelas partes, a perita constatou que também inexistia necessidade de home
care logo após a desinternação do autor, ao afirmar que: “o periciando na alta
estava sem alterações cognitivas (orientado, consciente e praticamente sem
déficits)” (fl.325); “de acordo com um relatório de alta, o periciando
apresentava dificuldade na deambulação. Esse quadro requeria o auxílio de
um cuidador e de tratamento fisioterápico”; “o periciando não apresentava
nenhum critério para assistência de equipe especializada em enfermagem
diariamente. Havia indicação para tratamento fisioterápico” (fl.326).
Em resposta aos quesitos suplementares, a perita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000226-55.2018.8.26.0002 - Voto no
6
afirmou que: “o próprio relatório médico da equipe que assistir o autor
descreve um quadro clínico sem qualquer indicação de terapia domiciliar, a
despeito da indicação médica. Houve indicação médica, porém não há critérios
técnicos que subsidiem tal indicação”; bem como que, considerando o lapso
temporal transcorrido entre a desinternação e a realização de perícia, “houve
evolução do quadro clínico o que não significa que havia indicação de
tratamento domiciliar” (fl.347).
Ressalte-se que o relatório médico emitido em
30/11/2017, embora tenha indicando o home care, com suporte de auxiliar de
enfermagem, visitas de enfermagem e fisioterapia motora e respiratória,
relatou que o paciente se apresentava consciente, orientado e praticamente
sem déficits (fls.122/123).
Já o relatório emitido em 5/12/2017, onde também
consta indicação para home care, visando a recuperação e reabilitação do
paciente, bem como impedir o aumento dos riscos de piora clínica e
reinternação, reiterou que o paciente se apresentava “consciente, orientado e
praticamente sem déficits, apresentando apenas dificuldade de deambulação
com necessidade de apoio fisioterápico contínuo.
Ademais, o contrato de prestação de serviços de
saúde domiciliar, firmado pelo filho do autor com a empresa SR Care
Assistência Domiciliar, prevê apenas os serviços de cuidador (fls.135/138),
sendo que os serviços de enfermagem foram contratados de forma particular,
inexistindo comprovação de quais serviços eram prestados por esses
enfermeiros autônomos.
No
relatório
de
avaliação
realizado após o
deferimento da tutela de urgência, foi constatado que o autor se encontrava
consciente, sem alterações de fala, hidratado, apresentando tão somente o
problema de deambular, necessitando da ajuda de uma bengala, o que não o
impedia de se deslocar até a rede credenciada (fl.190).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000226-55.2018.8.26.0002 - Voto no
7
Portanto, em que pesem as alegações do autor, os
documentos constantes dos autos, em especial os relatórios emitidos pelo
médico assistente, confirmam que após receber alta o autor não dependia de
tratamento home care, com serviços de enfermagem e fisioterapia, mas sim de
um cuidador, sem necessidade de conhecimentos técnicos de enfermagem, e
sessões de fisioterapia, as quais poderiam ser realizadas na rede credenciada.
Anote-se que a perícia foi realizada com base nos
documentos apresentados pelas partes, razão pela qual não se pode falar que
havia necessidade de apreciação de outros documentos, não constantes dos
autos.
Não se ignora a necessidade de auxílio, contudo,
não há necessidade do tipo de atendimento especializado oferecido por home
care.
A expressão home care significa 'cuidados em casa'.
Trata-se, portanto, de continuidade do tratamento hospitalar que passará a ser
realizado na residência do paciente.
Essa prestação de serviço é indicada no tratamento
de diversas patologias ou em casos de reabilitação, quando não há mais
necessidade de internação hospitalar. Tal serviço envolve uma equipe
multidisciplinar, com médico, enfermeiro, fisioterapeuta (respiratória e motora),
dentre outros, que prestarão os serviços equivalentes aos que foram
realizados na internação hospitalar.
Contudo, é necessário distinguir os serviços de
home care da figura do cuidador. A assistência por home care exige um
conjunto de profissionais especializados em diversas áreas, enquanto que o
cuidador é responsável pelos cuidados básicos com o paciente, como auxiliá-
lo em sua alimentação, em sua higiene, podendo ser um familiar ou alguém
contratado para prestar esses tipos de ajuda que não dependem de
conhecimento técnico, como restou comprovado no presente caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000226-55.2018.8.26.0002 - Voto no
8
Logo, a pretensão do autor, de receber atendimento
por meio de home care não merece acolhida, uma vez que não ficou
demonstrada necessidade médica para tanto.
Da
mesma
forma,
ante
a
fundamentação
apresentada, não como se reconhecer a estabilização da tutela do momento
de sua concessão até a publicação da sentença, ou que os serviços de home
care se fizeram necessários até a data da publicação da sentença.
Também não há que se falar em restabelecimento
dos serviços de home care, ante superveniência de expressa indicação
médica, sobretudo porque o relatório médico recente, apresentado a fls. 434,
não comprova a necessidade de home care, apenas demonstra que o autor
necessita de aplicação de insulina, serviço que pode ser realizado por mero
cuidador.
Nesse sentido, já decidiu esta Câmara de Direito
Privado:
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE. Home care. Idosa diagnosticada
com tumor cerebral e submetida à cirurgia, após o que passou a
sofrer crises convulsivas frequentes, desmaios e dificuldade para
deambular, razão pela qual necessitaria da ajuda de terceiros para a
realização das tarefas básicas diárias, além de fisioterapia motora
diária e cuidados de enfermagem no período diurno. Negativa da ré
e propositura da ação. Indeferimento da tutela antecipada.
Realização da prova pericial. Sentença de improcedência. Apela a
autora, alegando que necessita de fisioterapia motora diária e
cuidados
de
enfermagem
no
período
diurno
(12
horas);
acompanhantes e cuidadores não podem executar procedimentos
relativos à enfermagem; necessidade de prevalência da prescrição
médica; deve ser observada sua deficiência e extrema
vulnerabilidade; tem direito ao tratamento na modalidade home care.
Informação superveniente de agravamento da situação da autora e
de sua interdição, havendo necessidade de intervenção do Ministério
Público. Descabimento. Home care. Ausência de prescrição médica
para esta modalidade de tratamento. Prova pericial conclusiva no
sentido de que os medicamentos e cuidados básicos necessários
demandam atenção domiciliar parcial não especializada, bem como
de que a autora não necessita de cuidados hospitalares.
Informações de piora do quadro da autora não amparadas por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000226-55.2018.8.26.0002 - Voto no
9
indicação médica para home care tampouco manifestação técnica
apta a desconstituir a prova pericial. Questões não examinadas pelo
magistrado
monocrático.
Inviabilidade
de
apreciação
nesta
oportunidade, sob pena de violação ao art. 1.013, § 1o, CPC, bem
como ao duplo grau de jurisdição, na medida em que incabível o
reexame de prova pelos Tribunais Superiores. Inexistência de
indicação de urgência ou emergência capazes de modificar a
decisão da ação de conhecimento, que resta mantida. Recurso
improvido”
(TJSP,
Apelação
n.
1002044-20.2016.8.26.0032,
Relator(a): James Siano, Comarca: Araçatuba, Órgão julgador: 5a
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 13/11/2019, Data de
publicação: 20/11/2019)
Assim, de rigor a manutenção da sentença.
Diante do trabalho desenvolvido pelos causídicos e
o não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 15% do
valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
com observação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora